Tribunal: TJMT
Processo: 0005898-12.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005898-12.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE CARVALHO - CNPJ: 13.531.012/0001-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA MARIA DE CARVALHO - CPF: 994.692.431-53 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL -
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERIFICADA– AFASTAMENTO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

NÃO OCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. -
CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO
- EXCESSO À EXECUÇÃO

- INEXISTÊNCIA - EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA DE 2%, CONFORME PREVISTO

NO
§ 1o, do art. 52 do CDC–JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – INEXISTENCIA DA ABUSIVIDADE

DA COBRANÇA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital.

Frustradas as tentativas de citação da empresa ré e avalista, realizadas por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, torna válida a citação por edital das partes executadas.

Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos a contar do vencimento da dívida, não se cogita em prescrição do título.

A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.”
(AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

O demonstrativo de operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

E, mais ainda, se perfaz a legalidade quando a periodicidade da capitalização mensal encontra expressamente prevista na cédula.

Nos casos de inadimplemento, perfeitamente legal a incidência dos juros moratórios de 1% a.m., da multa moratória de 2%, devidamente previsto no contrato e assinado pela parte, que não pode alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0005898-12.2019.8.11.0045

APELANTE: APARECIDA MARIA DE CARVALHO, APARECIDA MARIA DE CARVALHO

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
APARECIDA MARIA DE CARVALHO –ME E

APARECIDA MARIA DE CARVALHO
em razão de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no
0005898-12.2019.8.11.0045, código 173489
-
opostos em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

julgou improcedentes os Embargos do Devedor,

Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado à causa, à luz do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspenso por ser os embargantes beneficiários da justiça gratuita.

Interposto recurso de apelação cível pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial da embargante
alega, preliminarmente a

nulidade da citação por edital, posto que não foram observadas as formalidades essenciais para a validade do ato citatório, de modo que esta se realizou sem o esgotamento das tentativas de localização da parte executada; Suscita a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente; No mérito alega o excesso a execução afirmando a existência de excesso de execução, uma vez que houve cobrança abusiva de encargos, tais como: juros remuneratórios,capitalização e encargos moratórios abusivos,
(Id no 13941722), requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 139417422) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alega o apelante a nulidade da citação via edital, haja vista o não esgotamento de todas as vias para sua localização.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se na
certidão de fl. 42 que o oficial de justiça esteve no local e citou a empresa através da pessoa que estava responsável e a pessoa física, por seu turno, havia mudado de endereço. Expedida a carta precatória, sem sucesso (fl. 72). Em seguida, mas duas tentativas de citação a fl. 77, restando infrutífera.

O juízo procedeu, então, a busca nos sistemas (83/86) com nova frustração na comunicação processual.

Extrai-se que houve até mesmo consulta, via Banco Central, às instituições financeiras para localizar o endereço do Executado e não obteve êxito. Não bastasse, também houve pesquisa na Receita Federal e por oficial de justiça. A primeira tentativa de citação via oficial de justiça já indicou que a Executada mudou de cidade e não deixou endereço conhecido e, as tentativas de localização levaram vários anos no andamento do processo.

Podemos dizer que houve todas as tentativas de esgotamento para a localização dos apelados.

Aliás, tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir a sua ciência nesses casos, o que no caso não ocorreu, de modo que não sendo o devedor diligente, não pode o credor ser punido com tal negligencia, de modo que plenamente válida e legal a citação por edital do apelante.

Como se vê, tornou-se problemática a citação da empresa devedora, e, ao que tudo indica, mudou-se, mas em nenhum momento se preocupou em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seu endereço.

Nesse diapasão, bem fundamentou a Juiz singular em seus
decisum
(id no 932035270):

“(...)
Não se deve esquecer que os Executados contraíram uma obrigação financeira e mudaram de endereço. Ora, os próprios devedores deveriam atualizar o endereço junto à instituição financeira, por obrigação contratual. E não o fizeram. Desta forma, exigir do exequente uma busca eterna e infindável em todos os sistemas existentes, seria privilegiar em demasia o descumpridor das obrigações contratuais e onerar excessivamente o credor. Assim, usados os meios disponíveis e não localizado o devedor, tenho por suficiente as tentativas e fundamentadora da citação por edital operada.

(...)

(id no70805388 )

Sobre esse ponto já manifestou este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos foram esgotados os meios para a localização do endereço do réu, muito embora o STJ entenda não ser necessário tal requisito, de forma que a citação editalícia é válida. “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu"(N.U 0049920-33.2018.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA JUNTO À RECEITA FEDERAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustrada a citação da empresa no endereço indicado em seu cadastro junto à Receita Federal e nos documentos comprobatórios da dívida que lastreia o pedido monitório, é possível sua citação por edital. 2. “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei”, ou seja, “o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp n. 772.756/RS – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJe de 12/9/2016).

(N.U 0000786-48.2011.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04
/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I. II. (...). III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (destaquei).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos; frise- que, conforme já salientado, foram, sim, adotadas reiteradas providências no interesse da localização pessoal dos executados/apelantes, que foram procurados por Oficial de Justiça e não obteve êxito.

Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização dos executados, devendo, pois, ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A instituição financeira embargada promoveu Ação de Execução visando à cobrança do valor de R$ 15.627,83 (quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 19920208698, firmada em 09/10/2012, no valor R$ 13.850,00 (treze mil e oitocentos e cinquenta reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, com inicio em 27/11/2012 e última no dia 27/10/2014.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso fora nomeada como curadora especial aos Embargantes
APARECIDA MARIA DE CARVALHO –ME E

APARECIDA MARIA DE CARVALHO
, uma vez que citados por edital. Em preliminar ao mérito, postulou pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital dos Embargantes. Sustentou prejudicial de mérito atinente a ocorrência da prescrição intercorrente. No tocante ao mérito alegou excesso de execução e embargou por negativa geral.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou improcedentes os Embargos. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado à causa, à luz do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspenso por ser os embargantes beneficiários da justiça gratuita.

Interposto recurso de apelação cível pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial de
APARECIDA MARIA DE CARVALHO –ME E

APARECIDA MARIA DE CARVALHO s
uscita a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente; No mérito alega o excesso a execução afirmando a existência de excesso de execução, uma vez que houve cobrança abusiva de encargos, tais como: juros remuneratórios,capitalização e encargos moratórios abusivos,
(Id no 13941722), requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

In casu,
não há que se falar em prescrição intercorrente,

posto que a exeqüente fora diligente na condução da demanda, não poupando esforços na localização dos executados,
não havendo que se falar em paralisação do feito por inércia da parte exeqüente.

Ademais, a
e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro n. 19920208698,
firmada em 9/10/2012
com 1° vencimento em 27/11/2012 e último para 27/10/2014,
para liberação de crédito no valor de
R$ 13.850,00
,

teve a execução

ajuizada em 10/04/2013, de modo que resta afastada a tese de prescrição, porquanto dentro do prazo de 03 (três) anos,
não se cogitando em prescrição do título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CÉDULA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INERCIA DO CREDOR PELO PRAZO DE 03 ANOS RESERVADO A PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERFICADA.

Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos após o decurso do prazo da suspensão do processo, é de ser afastada a prescrição intercorrente equivocadamente reconhecida pelo juízo de origem. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado -
RAC No
0030035-51.2011.8.11.0041- Des. Rel. Guiomar Theodoro Borges – DJ 7/7/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.(N.U 0000566-86.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada.

Superada essa questão, tem-se que o cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não do aludido excesso de execução.

Pelo que dos autos consta, os embargante/apelantes firmaram com o apelado uma
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro n. 19920208698,
firmada em 9/10/2012
com 1° vencimento em 27/11/2012 e último para 27/10/2014,
para liberação de crédito no valor de
R$ 13.850,00
, para
pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações cada qual no valor unitário R$ 2.566,51, com 1° vencimento em 27/11/2012 e Ultimo para 27/10/2014. (
id no 72994905 – autos ação de execução)

Ocorre que os executados/apelantes descumpriram com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a

prestação vencida em 27/11/2012, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme as suas cláusulas 06 e 08, respectivamente,

ocasionando um saldo devedor em 27/07/2013 de R$

R$ 15.627,83 (quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos).conforme demonstrativo anexo (id no 72994905 – pag 55-57
).

Ainda, infere-se que o exequente instruiu a execução com a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro n.
(id no
(
id no 72994905 – autos ação de execução),
contendo todas as cláusulas estipuladas entre as partes, o extrato de conta corrente, o qual indica todas as cobranças e lançamentos efetuados

e

demonstrativo de débito, indicando os índices e encargos aplicados
(id no 72994905 – pag 55-57
).

Nesse contexto, diferentemente do que alega o embargante/apelante, nos cálculos apresentados pelo banco exequente/embargado/apelado não há qualquer excesso.

Com efeito, o Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução (ID 72994905 – pag 57)

demonstra que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, uma vez que são devidos não só o valor principal, mas também os encargos advindos da inadimplência, devidamente previsto nas cláusulas contratuais e acordados/assinados pelas partes.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Extrai-se, ainda, do Id no
no 72994905 – autos ação de execução,

, que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 2,5% ao mês e 34,44 % ao ano
. Ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls

demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato, concedido às pessoas jurídicas,
em outubro de 2012 (época da celebração do contrato)
, variavam entre
2,38%
ao mês até
32,54% ao ano.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário, acostada aos autos da execução se encontra

dentro da taxa média de mercado, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período, já que a

a diferença não é exorbitante em relação ao que era aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Ademais, como é cediço, não cabe limitar os juros à taxa divulgada pelo Banco Central simplesmente por ultrapassarem um pouco esse parâmetro, pois deve ser demonstrado que de fato os juros da instituição financeira eram em muito superiores, correspondendo no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme estabeleceu o STJ.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO DE
REVISÃO
CONTRATUAL.

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

JUROS

REMUNERATÓRIOS
.

NÃOEXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. MORACARACTERIZADA.

AGRAVO

INTERNO

PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃOAGRAVADA

E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO ESPECIAL.1
.

A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder

a taxa
média
do
mercado
não induz,por

si

só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referidataxa

em

um

referencial

a ser considerado, e não em um limite quedeva

ser

necessariamente observado pelas instituições financeiras.Precedentes
.2. Na hipótese, a taxa de
juros remuneratórios
pactuada em 23,37% aoano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a
média
de
mercado
apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, parao período

da

contratação,

de

23,14% ao ano. 3. A jurisprudênciadesta

eg.

Corte

Superior

consolidou

entendimento

no sentido dapossibilidade

de

cobrança

de
juros
capitalizados em periodicidadeinferior

à

anual

nos

contratos
bancários celebrados a partir daedição

da

Medida

Provisória

no 1.963-17/2000, reeditada sob o no2.170-36/2001,

qual

seja,

31/3/2000,

desde

que

expressamentepactuada, como ocorre no presente caso. 4.

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e,em

novo

exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
. (STJ -
AgInt no AREsp 1308486 / RS -
Ministro RAUL ARAÚJO – 4a Turma – DJ 8/10/2019)

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

E ainda este Tribunal:

EMENTA - MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL -
CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA

- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório. Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito. A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.(
TJMT - N.U 1020697-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada
.

(N.U 1027576-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

Quanto a capitalização mensal de juros, alega que é ilegal, uma vez que não restou convencionada de forma expressa entre as partes.

Razão não assiste ao recorrente.

Quanto a capitalização de juros, a decisão recorrida entendeu por mantê-la, sob o fundamento de que posteriormente a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, passou a ser admitida nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, havendo previsão expressa no contrato.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...) 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)” (
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 2012, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando a taxa de juros pactuada, verifica-se que a taxa de juros anual (34,44%) é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal (2,5% x 12) , de modo que restou pactuada de forma expressa a capitalização de juros, não havendo que se falar em abusividade.

Ademais, analisando o título executivo, a “periodicidade da capitalização “mensal” restou devidamente pactuada na cédula, conforme se constata no item 6 – “Juros e atualização monetária”. (id no 72994905 – pag 41 –autos da execução)

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato

firmados pelas partes, no “item 8” (id no 72994905 – pag 49 –autos da execução) a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a multa de

2% , encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

Dessa maneira, não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado em sentença para o percentual de 12% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC,
ficando suspenso por ser os embargantes beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022